Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009388-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: VAIL DA SILVA ABREU
IMPETRANTE: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Lemes Silva Júnior, em favor de Vail da Silva Abreu, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, liderança, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o, 3o, e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que a instrução processual foi finalizada com a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual ocorreu entre os dias 21 e 23/9/2021.
Sustenta que apesar de decorrido mais de oito meses desde o término da audiência, até o momento da impetração não havia sido oportunizado prazo para apresentação das alegações finais.
Argumenta que o prazo de diligência do art. 402 do CPP foi extrapolado, não se justificando a demora para o encerramento do processo-crime.
Salienta que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 6/11/2020, isto é, há dezoito meses, configurando, a seu entender, o manifesto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.
Sublinha que não se pretende discutir o mérito da ação penal, mas “o reexame dos fatos”.
Defende a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, porquanto ostenta predicados pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente, a imediata expedição do alvará de soltura.
Decido.
No que tange à tese de desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, certo é que esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1007576-15.2021.8.11.0000, posicionou-se pela presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema.
Transcrevo, abaixo, trechos do voto-condutor por mim proferido:
“A despeito das alegações aduzidas pelos impetrantes, no sentido de que é descabida a imputação de participação do paciente em organização criminosa, porquanto, segundo assevera, teria sido ‘recrutado’ para um único crime, certo é que a ordem de habeas corpus demanda, para sua concessão, a existência de prova pré-constituída dos fatos alegados, não se admitindo em sua via célere debate sobre a autoria do delito[1].
De toda sorte, diferentemente do assinalado pelos autores da ação constitucional, a exordial acusatória ofertada pela Promotoria de Justiça, sobretudo após análise do aparelho celular pertencente ao paciente, aponta-o como uma das lideranças da organização criminosa, evidenciando que sua participação não foi meramente ocasional ou secundária.
Segundo a denúncia, a despeito de seu altíssimo grau de periculosidade, o paciente possui contatos de diversos policiais, civis e militares, demonstrando ser ‘bem relacionado’ no meio da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.
Há, ainda, indícios de que a organização criminosa, em janeiro de 2020, praticou outro ‘arrocho’ e, conquanto a autoridade policial não tenha reunido elementos para demonstrar a materialidade em relação a este delito especificamente, tais informações constavam do celular de Vail, demonstrando que os ‘arrochos’ ocorriam de forma reiterada.
Destaque-se, ainda, a troca de mensagens entre Vail e um homem não identificado acerca da logística da droga interceptada e, aparentemente, escondida, sendo que Vail opina diretamente nas decisões da organização criminosa, ficando claro se tratar de um grande carregamento, haja vista a necessidade de duas viagens para levar toda substância entorpecente para o local indicado.
Vale consignar também que, de acordo com a denúncia, Vail estava contratando uma ‘barca’ (viatura) para realizar o transporte do entorpecente para local seguro, salientando que, após a sugestão do interlocutor de outro tipo de frente, o paciente diz ser mais seguro transportar com alguém que tenha ‘carteira funcional’, ou seja, um policial que esteja na ativa.
Foi possível tomar conhecimento, ainda, após a extração de dados e conversas do celular do paciente, outros arrochos ocorridos no início de 2020, reforçando se tratar de organização criminosa estrutura e especializada nessa prática criminosa.
Segundo o Ministério Público Estadual, entre os dias 3/1/2020 e 1o/6/2020 foram identificados diversos diálogos entre Vail e terceiras pessoas, revelando outros ‘arrochos’ na região de Mirassol d’Oeste, demonstrando, inclusive, a prática de tortura contra traficantes para que revelassem onde a droga estava escondida.
Por fim, narra a denúncia que Vail exerce papel de liderança da organização criminosa, sendo o responsável pela cobrança dos valores auferidos com a venda da droga e o repasse aos comparsas.
Forte em tais razões, não se mostra possível asseverar, neste instante, que o paciente participou de um único delito, embora tenha sido denunciado pela prática de um único ‘arrocho’.
[...]
Por derradeiro, não se olvida que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquelas que indeferiu o pleito de revogação, estão devidamente fundamentadas.
Consoante bem salientado pela autoridade coatora, o paciente faz parte de organização criminosa composta por agentes com alto grau de periculosidade, havendo o risco concreto de que, em liberdade, voltem a cometer delitos.
De mais a mais, o paciente possui um Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (código 11919), e uma sentença condenatória provisória, pela prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, que é acentuada diante da sua personalidade violenta.
A autoridade coatora mencionou ainda em suas informações que, em 19/2/2021, indeferiu outro pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa de Vail, tendo em vista a ausência de qualquer fato novo a autorizar a modificação da decisão anterior.
Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas, tampouco que venha a empreender fuga do distrito da culpa, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.
Como já salientei alhures, pelo que se depreende dos autos, há fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.
Não se pode olvidar, ainda, que existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso, ‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’, responsáveis pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes.
Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada”.
No que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque, “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”[2].
Apesar de irrazoável e desproporcional a demora para cumprimento das diligências requestadas na fase do art. 422 do CPP, máxime em se tratando de processos de réus presos, reputo plausível aguardar as informações da autoridade coatora para que esclareça o atual andamento da ação penal, assim como se existe previsão para prolação da sentença.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada, dentre outros, com lastro na garantia da ordem pública, assim fundamentada:
“Da análise dos históricos de ligações e estações rádio base (Informação 31/2020), foi possível apurar pela Autoridade Policial, novos e robustos elementos probatórios que vinculam os investigados ao suposto ‘arrocho’ realizado no dia 11/09/2020.
Conforme apurado o suposto ‘arrocho’ se deu entre os dias 11/09/2020 e 12/09/2020 na região conhecida como Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT, e que os 117 (cento e dezessete) quilos de cocaína apreendidos no flagrante do dia 16/10/2020 (flagrados: RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, FERNANDO PAULO DA SILVA e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES), seria um saldo dessa droga, ainda em ‘negociação’ pela ORCRIM.
Por meio das medidas de interceptações telefônicas deferidas, foram apurados mais indícios que reforçaram o envolvimento de ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ DE BARROS COSTA e VAIL DA SILVA ABREU neste suposto fato criminoso.
O fluxo de comunicações entre os TMCs dos investigados ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS (65-993192840), RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (65-996764449) e VAIL DA SILVA ABREU (65-998020951), no período compreendido entre os dias 10/09/2020 e 25/09/2020, deixa claro o elo entre os suspeitos.
Além disso, ficou clara a reiterada comunicação entre os alvos em tão curto período, descartando qualquer alegação de desconhecimento, conforme trecho destacado das informações n. 31/2020 (id. 44117952 – Pág. 5):
‘No decurso dos levantamentos de campo, foi verificado que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (178.836.101-63) é o RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO dos ARROCHOS, o chamado LINHA DE FRENTE da ORCRIM, ENCARREGADO DE FORMAR A EQUIPE DE ABORDAGEM AOS ALVOS ESCOLHIDOS, neste caso em concreto, devido à prisão de EVERALDO ALVES FERREIRA (551.636.371-34) e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO (495.398.681-49), RAIMUNDO QUEIROZ se utilizou dos ‘serviços’ de VAIL DA SILVA ABREU (572.201.401-00). Já ADELSO SANTOS, atuaria mais na MENTORIA INTELECTUAL, na ESCOLHA DOS ALVOS para abordagem e seu RASTREIO, como também, na RETAGUARDA caso algo saia errado, como a intervenção de uma força policial estatal na ação, e necessite dar um ar de legalidade à ação ilegítima dos componentes da ORCRIM, garantindo a impunidade de seus integrantes’.
Em continuidade das diligências pela Autoridade Policial foram realizadas pesquisas junto aos registros de câmeras OCR da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, situadas no município de Porto Esperidião/MT, sentido ‘Porto Esperidião/MT – Cáceres/MT’, na data de 12.09.2020, que demonstraram o deslocamento dos veículos VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ, e o FIAT/SIENA, placa NPM3844, de VAIL ABREU, em perseguição ao conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo da ação criminosa, conforme detalhes dos horários salientados nas figuras apresentadas na Informação 31/2020 (id. 44117952 – Págs. 8/9):
‘Às 16:41:58, do dia 12/09/2020 : o veículo VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ passa pela câmera;
Às 16:41:21, do dia 12/09/2020: segundos antes, o veículo FIAT/SIENA, placas NPM3844, de VAIL ABREU também é visto;
Às 16:41:17, do dia 12/09/2020: quase no mesmo momento, o conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo do arrocho, segue na frente, provavelmente em fuga’.
Corroborando com as imagens obtidas, pela Autoridade Policial foi apresentado relatório de fluxo das comunicações realizadas entre os aparelhos telefônicos dos investigados RAIMUNDO QUEIROZ, ADELSO SANTOS e VAIL ABREU nos dias 11.09.2020 e 12.09.2020 (id. 44117952 – Pág. 13).
[...]
Portanto, a hipótese criminal sobre a existência de uma organização criminosa, voltada para prática de roubo de drogas e sua posterior revenda, está sendo corroborada a cada análise elaborada pela Polícia Federal.
Pois bem.
Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados VAIL DA SILVA ABREU, ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS e JOSÉ DE BARROS DA COSTA, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da violência para imposição do controle sobre os traficantes interceptados, bem como para realizar a proteção de suas ‘mercadorias’ até o repasse.
Quanto a eventuais medidas cautelares, ressalta-se que o Código de Processo Penal preconiza que tais medidas deverão ser aplicadas levando-se em consideração a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos, conjugando a sua aplicação com a adequação da medida à gravidade do crime, circunstancias do fato e condições pessoais do indiciado, senão vejamos:
[...]
Tal não se amolda ao caso concreto.
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva. Quanto aos indícios de autoria, a priori, restou demonstrado o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, se empenha em destruir os elementos probatórios e dificultar as investigações policiais.
[...]
Neste sentido, temeroso se torna que os retornem a liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas, e, principalmente obstaculizar as investigações em andamento.
Deste modo, considerando o teor dos novos elementos probatórios restaram devidamente evidenciados os indícios mínimos de autoria e, portanto, segundo a representação da Autoridade Policial estaria cabalmente demonstrado o fumus commissi delicti.
De igual modo, ainda, o periculum libertatis se mostra evidente, visto que a medida representada é indispensável, para continuidade das investigações policias sem atropelos, resguardam os eventuais elementos probatórios a serem colhidos em busca da verdade real dos fatos.
Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal, pois como se percebe, os representados possuem expertise no trabalho policial, ao passo que facilmente poderiam empreender fuga do distrito da culpa, sendo de todo conveniente e até necessário, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.
[...]
Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos Relatórios Policiais e da individualização da conduta descrita pela Autoridade Policial, de que esses investigados, em tese, integram e fomentam uma Organização Criminosa, especializada na prática do delito de tráfico de entorpecentes através da prática conhecida por ‘arrocho’, roubando a droga de traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revenda da carga ilícita a outros traficantes, em Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso”.
De mais a mais, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:
“Em que pese os argumentos expedidos pelas defesas, coaduno com o entendimento exarado pelo douto Representante do Ministério Público, de que a soltura dos acusados, por ora não se sustenta, frente aos sólidos fundamentos que ensejaram a custódia preventiva.
Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível, tão somente, quando, ocorrer os indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti) e estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Neste sentido, o comando constitucional dispõe que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, inciso LXI).
No caso, estes foram os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva dos requerentes – decisão constante no id. 42077658.
De início, cumpre ressaltar que para o deferimento de prisão preventiva é necessário estarem preenchidos os requisitos autorizadores descritos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
No presente caso, verifica-se dos autos do Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, oriundo da Delegacia de Repressão a Drogas, no qual foi possível constatar a existência de suposto esquema criminoso praticado por Policiais e Ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por ‘ARROCHO’, roubando droga de traficantes para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes.
Constam das peças de informação reunidas no Inquérito Policial, que os requerentes utilizam-se da estrutura da corporação e de sua condição de Policial Militar, para atuarem de forma aparentemente legal, em prol da ORCRIM.
Além disso, consta também, que os requerentes e os demais codenunciados, entre os meses de março a outubro de 2020, neste Estado de Mato Grosso/MT, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teriam subtraído 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes, bem como o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, além de outros delitos correlatos.
Há, nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente em análise dos elementos de informação colhidos e já destacados.
[...]
Verifica-se, também que a decisão que decretou a prisão narra de forma clara a atuação do grupo criminoso, do qual os requerentes fazem parte, descortinando-se a existência de uma verdadeira organização criminosa composta por ex-policiais militares, que praticam de forma reiterada roubos majorados, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A par das ponderações supra, a gravidade que se delineia no caso concreto é patente, já sabido que os crimes em questão são gravíssimos e a ORCRIM da qual, em tese os requerentes fazem parte é composta por agentes com alto grau de periculosidade.
[...]
Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, bem como na conduta, em tese, externada pelos investigados, eis que, estamos diante de um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas, e, principalmente obstaculizar as investigações em andamento, haja vista que, agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da violência para imposição do controle sobre os traficantes interceptados, bem como para realizar a proteção de suas ‘mercadorias’ até o devido repasse.
Outrossim, no que concerne a reiteração criminosa, é possível notar dos antecedentes criminais, que o ora, investigado VAIL, possui um Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (COD. 11919), bem como uma Ação Penal neste Juízo, com sentença condenatória, porém, NÃO transitada em Julgado, pela prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, o que demonstra reiteração delitiva, personalidade violenta e consequente perigo para a garantia da ordem pública, uma vez que provavelmente voltará a delinquir.
[...]
Desta forma, o acautelamento dos representados ADELSO e VAIL, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão”.
A despeito das razões invocadas pelos impetrantes, não visualizo demonstrado, de plano, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, bem como a imprescindibilidade da medida extrema, notadamente para garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente possui um executivo de pena que tramita perante a Comarca de Santo Antônio do Leverger, assim como uma condenação provisória pela prática do crime de organização criminosa.
Com base em tais razões, não cabe falar, pelo menos por ora, em ilegalidade da prisão.
Lado outro, não comporta acolhimento, neste momento, o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo para formação da culpa.
Digo isso porque, “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”[3].
Nesse diapasão, convém aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de se verificar o atual andamento do feito, sobretudo porque se trata de ação penal proposta contra vários, e com defensores distintos, o que justifica, pelo menos em tese, possível demora na realização do ato instrutório.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
[2] STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.
[3] STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.